Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-36.2018.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO. A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1.022, incisos I e II do CPC), aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000521-36.2018.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é
embargante INSTITUTO ERNESTO ZWARG, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PERUIBE.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1000521-36.2018.8.26.0441/50000
2- Voto no 43.427
2
Embargos de Declaração no 1000521-6.2018.8.26.0441/50000
Embargante : INSTITUTO ERNESTO ZWARG
Embargados : PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Comarca : Peruíbe 2a Vara

V O T O No 43.427
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
NÃO
CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na
decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art.
1.022 do CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição
dos embargos declaratórios opostos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO
TEMAS
QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE
IMPUGNAÇÃO EMPREGADO RECURSO REJEITADO.
A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez
que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição
e obscuridade (art. 1.022, incisos I e II do CPC), aliada à
impertinência de pretendido prequestionamento do assunto
para
ulterior
interposição
de
recurso
especial
e/ou
extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o
que não é admissível, impõe a sua rejeição.
INSTITUTO ERNESTO ZWARG ajuizou ação civil pública
ambiental contra PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE e BI
ASSESSORIA, EVENTOS E NEGÓCIOS EIRELI ME, esta excluída
da lide por força de decisão de fl. 825, que julgou extinto o feito com
fulcro no art. 485, III, do CPC.
A r. sentença de fls. 851/855 julgou parcialmente procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1000521-36.2018.8.26.0441/50000
2- Voto no 43.427
3
ação para: a) Confirmar a tutela de urgência concedida, a fim de tornar
definitivas as condicionantes impostas liminarmente, de modo que, para
realizar qualquer evento no local aqui discutido, determinando que a
Prefeitura de Peruíbe: I) proteja a vegetação nativa no entorno,
gerenciando adequadamente os resíduos gerados na implantação, antes e
depois do evento; II) providencie o devido procedimento administrativo
junto à CETESB caso haja necessidade de supressão da vegetação nativa,
corte de árvores nativas isoladas e/ou intervenção em área de preservação
permanente para a realização do evento; III) realize o isolamento dos
ninhos presentes no local respeitando o raio mínimo de 50 metros a partir
do ninho, com utilização de cerca/grade de isolamento que ao mesmo
tempo impeça a entrada de pessoas, mas permita o deslocamento dos
animais, caso o desejarem; IV) providencie a instalação de placas
informativas ao longo do cercamento, informando a proibição quanto ao
acesso de pessoas no local devido a presença do ninho e a infração
ambiental aplicável, conforme artigo 29 da Lei Federal no 9.605/98; V)
disponibilize, por meio da Secretaria de Meio Ambiente do Município,
profissional devidamente habilitado para manejo de fauna silvestre caso
seja necessário, sendo que tal procedimento deverá ser acompanhado por
órgão ambiental autorizado à realização de tal procedimento (Guarda Civil
Municipal Ambiental e Polícia Militar Ambiental); VI) exija que a empresa
responsável pelo evento disponibilize segurança para evitar o acesso de
pessoas à área de proteção ao ninho; VII) consulte previamente o DEFAU
para realização de eventos futuros, atentando-se aos prazos e termos
constantes na Resolução SMA no 36/2018, indeferindo os demais pedidos.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu
patrono, conforme disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.
Inconformadas, apelaram as partes. Esta C. Câmara, através do
Acórdão de fls. 942/947, rejeitou a preliminar e negou provimento aos
recursos por votação unânime.
Vem agora o autor oferecer embargos declaratórios para sanar
alegada contradição, consubstanciada no reconhecimento de que a
Prefeitura estaria vinculada à proteção ambiental, mas concedendo
autorização para realização de shows no local a ser preservado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1000521-36.2018.8.26.0441/50000
2- Voto no 43.427
4
regenerado, o que, ao final, acabará por restringir a proteção, premiando,
assim, a Municipalidade em detrimento ao meio ambiente, eis que
contribuiu para a deterioração ao limpar o terreno para promoção de arena
de eventos, sendo inaplicável a teoria do fato consumado em tema de
Direito Ambiental. Ademais, ressalta que quem desmata, ocupa, explora ou
impede a regeneração de área de preservação permanente causa dano
ecológico, devendo ser reconhecida a obrigação “propter rem” de restaurar
plenamente e de indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados
sob o regime de responsabilidade civil objetiva, além de ser imprescritível
a pretensão reparatória de danos ambientais, tudo a ensejar o acolhimento
do presente recurso, prequestionando a matéria.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de
declaração, pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão
colegiada, tampouco erro material no julgado.
O Acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, sendo certo que a solução integral da controvérsia
com fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais
elencados pelos embargantes.
Como explanado no Acórdão:
“Quanto ao mais, conforme se depreende dos autos, trata-se de
ação civil pública ambiental movida pelo Instituto Ernesto Zwarg contra a
Prefeitura Municipal de Peruíbe e a empresa Biz Assessoria, Eventos e
Negócios Eireli ME, tendo sido postulada, em resumo, a condenação das
rés à integral recomposição da área e proibição de realizar novas
intervenções na área, principalmente para finalidades que não se
enquadrem no conceito de utilidade pública do Código Florestal,
requerendo apresentação de Projeto de Recuperação Ambiental para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1000521-36.2018.8.26.0441/50000
2- Voto no 43.427
5
Áreas Degradadas (PRAD), realização de plantio de mudas florestais
nativas da Mata Atlântica de acordo com o PRAD, instalação de pelo
menos duas placas indicativas em cada uma das áreas a serem
recuperadas, informando que se trata de área de recuperação ambiental e
que é proibida qualquer ação que venha a impedir sua completa
regeneração, bem como apresentação de relatório técnico anualmente, por
3 (três) anos, a fim de comprovar a execução do PRAD.
A ação foi julgada extinta em relação à corré Biz com fulcro no
art. 485, III, do CPC, homologada a desistência (fl. 285) e, quanto à corré
Prefeitura, julgada parcialmente procedente a ação, com imposição de
obrigações acima dispostas, tendo ambas as partes recorrido da decisão.
Mas não devem ser providos os recursos, como se verá.
Nesse aspecto, é de bem se ver que o art. 225 da CF impõe ao
Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio
ambiente para as presentes e futuras gerações, dispondo no § 3° que “as
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados”. No mesmo sentido vem o art. 195 da Constituição do Estado,
cujo comando é claro: as sanções administrativas são impostas aos
infratores por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por outras
palavras, ainda, as sanções são aplicadas a quem, pessoalmente ou por
pessoa a si ligada, pratica a conduta vedada na lei ou no regulamento.
Saliente-se que, como sabido, preservar não significa
estritamente proceder à manutenção da vegetação já existente, porquanto
tal ação também é definida como sendo o “conjunto de métodos,
procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies,
hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos,
prevenindo a simplificação dos sistemas naturais” (cf. “Dicionário
Jurídico”, Maria Helena Diniz, 2a Ed., Ed. Saraiva). Logo, para o
atendimento da determinação constitucional de preservação do meio
ambiente não basta não degradar, é necessário regenerar, e esta obrigação
tem natureza propter rem e corresponde à responsabilidade objetiva e à
função social da propriedade, de acordo com o princípio da reparação
integral.
Atente-se, ainda, ao fato de que qualquer atividade
potencialmente lesiva ao meio ambiente e à saúde pública está sujeita ao
controle da Administração Pública, que se fará no limite de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1000521-36.2018.8.26.0441/50000
2- Voto no 43.427
6
discricionariedade estabelecido pela Constituição Federal para a
legislação ambiental, ou seja, à Administração cabe controlar o emprego
de técnicas e métodos que importem riscos. Ao Estado compete, pois,
impedir que o dano se consume (art. 225, § 1o, V da CF), valendo-se do
princípio da precaução, sendo impertinente ao presente caso, por tais
motivos, a alegação de que a presente ação fere o princípio da isonomia
por haver diversos outros casos semelhantes no município.
Nenhuma lei ou norma administrativa pode permitir a
consumação do dano, consubstanciado por meio da degradação ambiental
pela alteração adversa das características do meio ambiente (art. 3o, II, Lei
no 6.938/81); alteração desfavorável da biota (idem, art. 3o, III, “c”);
emissão de matérias ou energia fora dos padrões estabelecidos (art. 3o, III,
“e”); ou prejuízo para a saúde e o bem estar da população (art. 3o, III,
“a”).
Ocorre que, no presente caso, restou bem demonstrado,
considerando as conclusões contidas nos pareceres emitidos pela Cetesb,
CBRN e pela Polícia Militar, que a área objeto da ação está há muito
antropizada e desprovida de vegetação nativa nos 300 metros a partir da
preamar máxima, não sendo área de preservação permanente de restinga e
nem apresentando as funções ambientais contidas no art. 3o da Resolução
SMA no 09/2009, sendo, portanto, inaplicáveis os preceitos contidos no art.
7o da Lei no 12.651/2012. E ao contrário do que defende a autora, tais
conclusões devem se sobrepor ao parecer técnico emitido pelo CAEX,
principalmente porque a área não está, repita-se, inserida em área de
preservação permanente.
De outra sorte, tal como já reconhecido, de forma sumária, no
Agravo de Instrumento no 2100044-66.2018.8.26.0000, os órgãos
ambientais competentes, ante a constatação da presença de fauna silvestre
no local aves e ninhos das espécies “Quero-Quero (Vanellus chilensis) e
“Coruja Buraqueira”
e vegetação nativa no entorno da área,
consideraram que a ré, antes, durante e depois dos eventos artísticos na
denominada “Arena Peruíbe”, proceda a medidas mitigadoras voltadas à
preservação e manejo da fauna.
Tem-se, portanto, que na esteira do contido no decisum e no
parecer emitido pela Procuradoria de Justiça, era mesmo de rigor a parcial
procedência do feito para, sopesadas as características do local,
determinar que a Prefeitura, com o fim de utilizar a área para eventos
artísticos, I) proteja a vegetação nativa no entorno, gerenciando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Embargos de Declaração Cível no 1000521-36.2018.8.26.0441/50000
2- Voto no 43.427
7
adequadamente os resíduos gerados na implantação, antes e depois do
evento; II) providencie o devido procedimento administrativo junto à
CETESB caso haja necessidade de supressão da vegetação nativa, corte de
árvores nativas isoladas e/ou intervenção em área de preservação
permanente para a realização do evento; III) realize o isolamento dos
ninhos presentes no local respeitando o raio mínimo de 50 metros a partir
do ninho, com utilização de cerca/grade de isolamento que ao mesmo
tempo impeça a entrada de pessoas, mas permita o deslocamento dos
animais, caso o desejarem; IV) providencie a instalação de placas
informativas ao longo do cercamento, informando a proibição quanto ao
acesso de pessoas no local devido a presença do ninho e a infração
ambiental aplicável, conforme artigo 29 da Lei Federal no 9.605/98; V)
disponibilize, por meio da Secretaria de Meio Ambiente do Município,
profissional devidamente habilitado para manejo de fauna silvestre caso
seja necessário, sendo que tal procedimento deverá ser acompanhado por
órgão ambiental autorizado à realização de tal procedimento (Guarda Civil
Municipal Ambiental e Polícia Militar Ambiental); VI) exija que a empresa
responsável pelo evento disponibilize segurança para evitar o acesso de
pessoas à área de proteção ao ninho; VII) consulte previamente o DEFAU
para realização de eventos futuros, atentando-se aos prazos e termos
constantes na Resolução SMA no 36/2018”.
Mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios e, se assim entender e
preencher os requisitos legais, caberá ao embargante buscar amparo de sua
pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator